Tribunal: TJMT
Processo: 1009263-79.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — LEI No 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 — APLICAÇÃO — LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS — IMPOSSIBILIDADE.
A apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”. Logo, permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009263-79.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALTER MIOTTO FERREIRA registrado(a) civilmente como VALTER MIOTTO FERREIRA - CPF: 368.573.949-20 (APELADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

APELAÇÃO
—
AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

— APREENSÃO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — LEI No 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 — APLICAÇÃO — LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS — IMPOSSIBILIDADE.

A apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Logo, permitir a devolução dos bens apreendidos coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 180327667) proferida na
ação ordinária c/c pedido de tutela de urgência
proposta por
Valter Miotto Ferreira
.

Assegura que a sentença é extra petita, já que “
a decisão determinou não apenas a anulação do Termo de Apreensão n. 167854, mas também a anulação do Auto de Infração n. 21033550 (lavrado em nome de terceiro) e do Processo Administrativo n. 127308/2021
”.

Assevera que, em fiscalização realizada, em fevereiro de 2021, pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, na propriedade rural do agravado denominada de “Fazenda Graúna”, constatou-se “
a realização de desmatamento ilegal – fato este que motivou a lavratura do Termo de Apreensão dos tratores que estavam sendo utilizados na infração ambiental
”. Ainda, “
o operador de um dos tratores assinou o Termo de Apreensão, tendo inclusive informado para os agentes ambientais quem era o responsável pela propriedade
”.

Afiança que “
o Auto de Infração não pode ser lavrado no momento da apreensão
” em razão da “
necessidade de quantificação da área desmatada através da confecção e análise de dinâmicas de desmate
”. Posteriormente
,
na data de 25 de março de 2021, “
foi lavrado o Auto de Infração n. 21033550 e o Termo de Embargo n. 21034344, os quais foram devidamente encaminhados via correspondência com aviso de recebimento ao autuado
”. Em seguida, “
foi instaurado o processo administrativo n. 127308/2021, processo este no qual o autuado poderá oferecer defesa administrativa no prazo legal
”.

Afirma que “
decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder à apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos a propriedade dos bens apreendidos
”.

Acentua que “
restou demonstrado que os veículos apreendidos estavam sendo usados na prática de infração ambiental no momento da vistoria in loco
”, razão pela qual deve ser mantida a apreensão do bem utilizado na prática do ilícito.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 180327672).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Alberto Esteves Scaloppe (Id. 182166181), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

'
Ex positis'
, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, pelo que declaro a anulação do termo de apreensão n.o 167854 e consequentemente do auto de infração n° 21033550 e do processo administrativo n° 127308/2021. Confirmo a liminar deferida em ID. 55036328, e via de consequência declaro extinto o processo, com resolução de mérito, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

Deixo de condenar o requerido nas custas processuais, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: '
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
', contudo, condeno-o ao pagamento, dos honorários sucumbenciais, os quais fixo, desde já, em 10% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2°, § 3o, inciso III, do CPC/2015.
[...]. (Id. 180327667).

A causa de pedir da pretensão à anulação do termo de apreensão no 167854, no qual foram apreendidos dois
tratores de esteira da marca Komatsu
, senta praça na alegação de que: i) a ausência de processo administrativo impossibilita o exercício do direito de defesa; ii) a inexistência de auto de infração desautoriza a apreensão dos bens; iii) os maquinários apreendidos são utilizados em atividade lícita; e iv) a sanção de apreensão não é razoável nem proporcional.

À inicial, além dos documentos pessoais do autor e da procuração, foram anexados os seguintes documentos: i)
contrato particular de compra e venda de máquinas pesadas
firmado em 21 de julho de 2007 (Id. 180324568); ii)
contrato de compra e venda
e
recibo de quitação
, datados de 29 de janeiro de 2015 (Id. 180324569); iii) termo de apreensão no 167854 (Id. 180324570); iv) relação de dezessete processos administrativos instaurados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Id. 180324571); e v) certidões negativa de antecedentes criminais expedidas, em 29 de abril de 2021, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (Id’s. 180324572 e 180324573).

Já o apelante, em sede de contestação, juntou cópia do processo administrativo no 127308/2021, instaurado em 25 de março de 2021 (Id. 180324595).

É certo que, à época da lavratura do termo de apreensão no 167854, ocorrido em 27 de fevereiro de 2021, no qual foram apreendidos dois
tratores de esteira da marca Komatsu
, não havia sido lavrado o auto de infração, já que este se deu somente na data de 25 de março de 2021 (Id. 180324595 – fls. 2).

Nada obstante, no relatório técnico, datado de 25 de março de 2021, consta a existência de diversas fotografias do local da infração, em tese, causada ao meio ambiente, nas quais é possível verificar a data da fiscalização (27 de fevereiro de 2021), as coordenadas geográficas, a presença de servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a área desmatada, bem como a utilização dos bens apreendidos na prática do ilícito (Id. 180324595 – fls. 6/13).

Constatou-se, ainda, o desmatamento de duzentos e dezessete hectares e noventa e cinco ares (217,95 ha) de vegetação do “Bioma Amazônia” de especial preservação e de onze ares (0,11 ha) de vegetação natural em área de preservação permanente, com a finalidade de criação de área de pastagem para exploração da atividade de pecuária.

Aliás, é de se registrar que, o apelado também foi autuado pela prática irregular de atividade de pecuária, visto que não está autorizado a fazê-lo pelo órgão ambiental e sequer apresentou prova em sentido contrário.

Daí decorrente, a alegação de que os bens apreendidos são utilizados em atividade lícita tem a exata consistência de uma bola de sabão, uma vez que o apelado não estava autorizado a explorar atividade econômica em sua propriedade rural.

O Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe que:

Art. 43. Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação natural ou utilizá-las com infringência das normas de proteção em área considerada de preservação permanente, sem autorização do órgão competente, quando exigível, ou em desacordo com a obtida:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por hectare ou fração.

[...]

Art. 50. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente:

Multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare ou fração.

[...]

Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

[...]

Art. 101. Constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

III - suspensão de venda ou fabricação de produto;

IV - suspensão parcial ou total de atividades;

V - destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos e instrumentos da infração; e

VI - demolição.

§ 1o
As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo
.

[...]

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]

Assim, constata-se que
a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ao meio ambiente é medida necessária para fazer cessar o desmatamento ilegal de vegetação natural, além de prevenir novas infrações, ante a inexistência de autorização para exploração de atividade econômica.

Outrossim, é desnecessário o órgão de fiscalização ambiental comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita, conforme
o Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento do recurso especial 1814944/RN, em sede de recursos repetitivos (Tema 1036):

[...] 1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que '
[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória'
;
assim,
'
merece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita'
.

5. Em conclusão, restou assentado que '
os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental'
,
por isso '
a exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente'
.

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: '
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional'
.

8.
Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido
. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(STJ, Primeira Seção,
REsp 1814944/RN
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
24 de fevereiro de 2021
). [sem negrito no original]

Ademais, a circunstância de o auto de infração ter sido lavrado após a apreensão dos bens, não importa em violação ao devido processo legal, porquanto, trata-se de hipótese de contraditório e ampla defesa diferidos.

Por fim,
a sentença decidiu além dos pedidos, visto que determinou a anulação do auto de infração n° 21033550 e do processo administrativo n° 127308/2021, enquanto a causa de pedir limitou-se à pretensão de anulação do termo de apreensão no 167854 e liberação das máquinas.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedente os pedidos,
com inversão do ônus da sucumbência
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024